Tribunal: TJMT
Processo: 1001430-16.2021.8.11.0110
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001430-16.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (APELANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), R.C.FARIA-ME (APELADO), R C FARIA & FARIA LTDA - CNPJ: 00.537.196/0001-58 (APELADO), HIAGO OLIVEIRA MARIN - CPF: 031.269.321-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIRMADO
AD EXITUM
– REMUNERAÇÃO DO CAUSÍDICO QUE DEPENDE ESSENCIALMENTE DO RESULTADO POSITIVO DA DEMANDA AJUIZADA EM FAVOR DO CONSTITUINTE – RENÚNCIA AO PATROCÍNIO DA CAUSA – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – VERBA HONORÁRIA INDEVIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
, a vitória processual configura condição suspensiva (CC, art. 125), cujo cumprimento é requisito indispensável para que o advogado tenha direito à remuneração. A não realização da condição prevista nesse tipo de pacto obsta a aquisição do direito aos honorários pleiteados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Ney Ricardo Feitosa de Paula
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que, nos autos da
Ação de Cobrança
,
julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, inicialmente, o cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo de Primeira Instância não oportunizou a oitiva da testemunha arrolada.

Relata que celebrou com o Recorrido contrato de prestação de serviços advocatícios, tendo por objeto o ajuizamento de ação monitória em face de BC do Brasil Construtora e Incorporadora LTDA – EPP, estabelecendo-se, conforme cláusula expressa do referido instrumento contratual, que os honorários advocatícios seriam fixados em 30% (trinta por cento) sobre o valor eventualmente obtido na referida ação monitória.

Argumenta que, nos autos da ação monitória, obteve para o seu cliente, ora Apelado, um acordo no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). No entanto, ele recusou a proposta apresentada pelos Réus naquela demanda, deixando de adimplir os honorários advocatícios devidos, os quais totalizavam a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Afirma que apresentou renúncia ao mandato nos autos da ação monitória, em razão de o Apelado ter manifestado de forma clara e inequívoca o desejo de que o patrono cessasse sua representação judicial.

Enfatiza que contrato de prestação de serviços advocatícios estabelece, na cláusula 3ª, que, em caso de revogação da procuração outorgada, o contratante fica obrigado a remunerar os serviços prestados pelo contratado no mesmo percentual fixado a título de remuneração pelos serviços prestados, ou seja, 30% do valor obtido com a ação monitória.

Ressalta que, ainda que o contrato contenha cláusula prevendo o pagamento de honorários
ad exitum
, não há impedimento para que o advogado pleiteie judicialmente o recebimento dos honorários proporcionais ao tempo de serviço efetivamente prestado, na hipótese de rescisão contratual unilateral, antecipada e imotivada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
Ney Ricardo Feitosa de Paula
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que, nos autos da
Ação de Cobrança
,
julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Denota-se da inicial que
Ney Ricardo Feitosa de Paula
manejou a sobredita ação relatando que celebrou com o Recorrido contrato de prestação de serviços advocatícios, tendo por objeto o ajuizamento de ação monitória em face de BC do Brasil Construtora e Incorporadora Ltda. – EPP, estabelecendo-se, conforme cláusula expressa do referido instrumento contratual, que os honorários advocatícios seriam fixados em 30% (trinta por cento) sobre o valor eventualmente obtido na referida ação monitória.

Argumentou que, nos autos da ação monitória, obteve para o seu cliente, ora Apelado, um acordo no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). No entanto, ele recusou a proposta apresentada pelos Réus naquela demanda, deixando de adimplir os honorários advocatícios devidos, os quais totalizavam a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

[...] a) A citação do réu, na pessoa de seu representante legal, para, querendo responder a presente demanda;

b) A procedência do pedido, com a condenação do Réu ao pagamento imediato das quantias devidas, no valor de R$ 6.000,00, acrescidas de juros e correção monetária;

c) A produção de todas as provas admitidas em direito;

d) A condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios nos parâmetros previstos no art. 85, §2º do CPC;

e) Manifesta o autor pela realização de audiência conciliatória; [...].

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

[...] No caso em tela, a obrigação é oriunda do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, onde consta na cláusula 2ª que: “A título de remuneração pelos serviços prestados, o contratante se compromete a remunerar os serviços do contratado com uma entrada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e mais o montante de 30% (trinta por cento) do valor percebido com a Ação Monitória” (Id. 69944588). Nessa perspectiva, o autor fundamentou que, na referida demanda, haveria conseguido um acordo no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), todavia, a parte demandada, outrora seu cliente, não teria o aceitado, razão pela qual estaria cobrando os honorários advocatícios, que estariam totalizados no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em sua contestação, o demandado alegou que não teria obtido valores com a Ação Monitória (0001595-85.2018.8.11.0110), tendo em vista que esta estaria tramitando neste Juízo, aguardando julgamento, juntado a demanda em seu inteiro teor (Id. 86723084).

Analisando os autos de nº 0001595-85.2018.8.11.0110, ação da qual as partes teriam celebrado o contrato desta lide, objeto da ação de cobrança, verifica-se que esta foi extinta por abandono, tendo inclusive transitado em julgado (Id. 88649036, 90875651). Nessa perspectiva, não há que se falar em “valor percebido com a Ação Monitória”.

A cláusula estabelecida no contrato de honorários advocatícios foi ad exitum, ou seja, aquela em que o cliente realiza o pagamento dos honorários ao final do processo, quando ocorre o êxito em seu julgamento. Assim, considerando que o processo foi extinto por abandono, não há que se falar em valor percebido, tendo em vista que o demandado não recebeu qualquer valor em razão daquela demanda, tornando impossível a cobrança do autor.

Em que pese o trabalho desempenhado pelo patrono, não há previsão no contrato de remuneração em casos de recusa injustificada do cliente, o que poderia sustentar um pedido de remuneração pelos trabalhos desenvolvidos durante o caminho processual, até a rejeição do acordo, sob pena de enriquecimento ilícito da parte pelo serviços desenvolvidos.

Ademais, quanto à fundamentação de que o demandado não teria aceitado o acordo que o autor haveria conseguido convencionar, este não está obrigado a aceitá-lo.

[...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo totalmente improcedentes os pedidos do autor, o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte demandante ao pagamento das custas processuais (art. 82 do CPC) e honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 386, VXI do Código de Normas Gerais da Corregedoria, se alguma das partes (ou ambas) apresentar (em) recurso de apelação, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias e, após, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. (id. 226358211).

Contra a sentença, Ney Ricardo Feitosa de Paula interpôs o presente Apelo.

Da análise da Prejudicial de Mérito de Cerceamento de Defesa

aventada pelo Recorrente

O
Apelante sustenta que, no caso, está a ocorrer o cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo de Primeira Instância não oportunizou a oitiva da testemunha arrolada.

Sabe-se que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil (CPC), cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ademais, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento justificado, previsto no artigo 371 do mesmo diploma legal.

Na hipótese, o Juízo Singular entendeu ser o caso de julgamento antecipado da lide, porque as provas acostadas aos autos se mostravam suficientes para a formação do seu convencimento.

Deste modo, sendo o Juiz o destinatário das provas, quando informa que aquelas acostadas aos autos são suficientes para formação do seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa e, por isso,
AFASTA-SE
a prejudicial de mérito suscitada.

Do mérito

O artigo 22 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB) preceitua o seguinte:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

Logo, como se vê, os honorários advocatícios podem ser contratuais e de sucumbência. O advogado faz jus a essas duas parcelas. O mesmo dispositivo prevê também os honorários advocatícios fixados por arbitramento judicial na falta de estipulação ou de acordo entre as partes.

No vertente caso, as partes firmaram contrato escrito de prestação de serviços advocatícios em 29/07/2014, no qual foi estipulado o pagamento de honorários convencionais da seguinte forma:

CLÁUSULA 2º – A título de remuneração pelos serviços prestados, o contratante se compromete a remunerar os serviços do contrato com uma entrada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e mais o montante de 30% (trinta por cento) do valor percebido com a
ação monitória
. (id. 226358170).

O contrato de honorários advocatícios foi firmado
ad exitum
, o que significa dizer que a remuneração do causídico dependia essencialmente do resultado positivo da demanda por ele patrocinada.

No caso, verifica-se que em 19/10/2021
Ney Ricardo Feitosa de Paula,
ora Recorrente, renunciou ao patrocínio da causa e, na data de 29/06/2022, a Ação Monitória n. 0001595-85.2018.8.11.0110 foi julgada extinta, sem resolução do mérito. Veja-se:

[...] Trata-se de Ação de ação monitória proposta por R C FARIA - ME em desfavor de BC DO BRASIL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP.

Sem muitas digressões, a parte autora intimada para dar prosseguimento ao feito, nada requereu.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

Pois bem, devidamente intimada não manifestou nos autos. Assim, a extinção do feito é a medida que se impõe.

Desta forma, tendo em vista que o processo não pode se eternizar por falta de iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC/2015. [...].

Assim, tratando-se de honorários convencionais fixados com fundamento em cláusula de êxito, o advogado espontaneamente assume o risco de não ser remunerado pelos serviços prestados no caso de o resultado da demanda ser desfavorável ao cliente, ou, durante a execução do contrato, nos casos de revogação motivada do mandato pelo contratante (CPC, art. 111) ou de
renúncia ao patrocínio da causa pelo próprio advogado
(CPC, art. 112).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE REMUNERAÇÃO
AD EXITUM
.
CAUSÍDICO QUE RENUNCIOU AOS PODERES ANTES DO ENCERRAMENTO DAS DEMANDAS RELACIONADAS AOS SERVIÇOS CONTRATADOS
.

1. Nas hipóteses em que estipulado o êxito como condição remuneratória dos serviços advocatícios prestados, a renúncia do patrono originário, antes do julgamento definitivo da causa, não lhe confere o direito imediato ao arbitramento de verba honorária proporcional ao trabalho realizado, revelando-se necessário aguardar o desfecho processual positivo para a apuração do quantum devido, observado o necessário rateio dos valores com o advogado substituto (aquele que veio a assumir a condução da demanda).

2. Com efeito, sobressai o comportamento contraditório do advogado, que celebrou contrato de risco (
ad exitum
) com o banco, limitando sua remuneração aos honorários sucumbenciais, mas, após ter renunciado ao mandato, deduziu pretensão de arbitramento da verba honorária proporcional ao serviço prestado nas causas pendentes.

Ademais, parece incoerente e injusta a interpretação que venha a colocar em situação menos vantajosa o causídico que, malgrado não tenha obtido sucesso na demanda, envidou esforços em prol dos interesses do mandante até a conclusão da lide.

3. De outra parte, é certo que,
nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda
.

4. Diante desse quadro, a rescisão unilateral do contrato, promovida pelo próprio mandatário - no exercício do direito potestativo de renúncia ao mandato -, não tem o condão de ilidir a supracitada condição, ficando os efeitos remuneratórios do pacto subordinados ao seu efetivo implemento, ressalvadas as hipóteses expressamente convencionadas.

5. O fato jurídico delineado nos autos não se amolda sequer à norma disposta na primeira parte do artigo 129 do Código Civil, segundo a qual se reputa verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer.

6. Cuida-se de ficção legal, que condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio. Nessa esteira, encontra-se compreendida a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios - vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante.

7. Por outro turno, em se tratando de renúncia do advogado, é certo que a não ocorrência da condição prevista no contrato
ad exitum
impede a aquisição do direito remuneratório pretendido, não se podendo cogitar da incidência de qualquer presunção legal na hipótese de rescisão antecipada. O exercício da pretensão de arbitramento dos honorários advocatícios será viável, contudo, após concretizada a vitória do antigo cliente nas demandas pendentes, devendo ser observado o critério de rateio (com o advogado substituto) previsto no contrato.

8. Recurso especial provido para julgar improcedente a pretensão de arbitramento da verba honorária deduzida na inicial, invertendo-se o ônus sucumbencial. (REsp n. 1.337.749/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 6/4/2017).

Interpretação diversa tornaria a cláusula de êxito nula, pois a renúncia ou revogação do mandato resultaria no vencimento antecipado da obrigação relativa aos honorários, configurando condição puramente potestativa, por impor obrigação desproporcional e extremamente gravosa a apenas um dos contratantes.

Forte nessas razões,
AFASTA-SE
a prejudicial de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Ney Ricardo Feitosa de Paula
, mantendo inalterada a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024